Tribunal: TJMT
Processo: 1012296-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012296-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), TATTIANA BARBIERI STARLICK - CPF: 011.467.751-48 (AGRAVANTE), AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.654.086/0001-31 (AGRAVADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE AS COTAS SOCIAIS DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE – INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

Da documentação encartada ao caderno processual, observa-se que o negócio jurídico realizado durante o processo de execução, transferindo a totalidade das cotas sociais que pertenciam aos executados,
Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri Starlick (casados entre si),
passando para
Tattiana Barbieri Starlick e Norma Starlick
(filha dos executados e mãe de Edson/sogra de Jonara, respectivamente), revelam fortes indícios de fraude à execução, tendo em vista tratar-se de núcleo familiar primário, situação que será mais bem analisada, quando da instrução processual e oitiva do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TATTIANA BARBIERI STARLICK contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1000171-92.2021.8.11.0107, onde figura como parte contrária AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA, que indeferiu o pedido liminar para suspensão das medidas constritivas sobre suas cotas sociais na empresa Agropecuária Figueira Ltda, postulando pelo cancelamento da indisponibilidade, com expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

Em suas razões, alega a agravante que não é possível se aventar minimamente da hipótese de fraude à execução no processo executivo no 0000069-29.2017.811.0107, vez que adquiriu 9,20% das cotas sociais na empresa Agropecuária Figueira Ltda de Norma Starlick e não dos executados Edson e Jonara (8a Alteração do Contrato Social) e que, quando da aquisição das cotas da executada Jonara, não havia qualquer averbação da existência da ação ou indisponibilidade na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

Aduz que se trata de execução por quantia certa e até o momento não houve busca e apreensão do produto, nem conversão para quanti certa, bem como não estão presentes as hipóteses legais do artigo 792, do CPC.

Assevera que a senhora Norma Starlick não é executada na ação promovida pela agravada Agroapoio; não há prova da insolvência dos executados e que existem garantias suficientes para a execução.

Argui que ficará impedida de ter acesso de crédito em bancos e nas mais variadas empresas comerciais e cooperativas, o que é determinante para a sobrevivência de suas atividades.

Assim, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão das medidas constritivas sobre as cotas sociais de propriedade da agravante e, no mérito, pelo provimento do recurso, para revogar a decisão, ordenando o cancelamento da indisponibilidade, com expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul – JUCIS-RS.

Subsidiariamente, caso não se entenda pela suspensão das medidas constritivas sobre a totalidade das cotas da agravante (10% da sociedade), requer sejam, ao menos, liberadas 9,20% das cotas sociais adquiridas de terceira (Norma Starlick), que não é parte na ação executiva promovida pela agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 94944988).

Contraminuta da parte agravada (ID 98245458).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Embargos de Terceiro propostos por TATTIANA BARBIERI STARLICK em face de AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, alegando que sofreu injusto ato de constrição de seus legítimos bens (cotas sociais), pelo fato de não integrar o polo passivo da Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta n.o 0000069-29.2017.8.11.0107 - Código: 61277, em trâmite na Comarca de Nova Ubiratã/MT, ostentando, portanto, a condição de terceira.

Assim, postulou pela concessão de liminar para suspensão das medidas constritivas sobre suas cotas sociais na empresa Agropecuária Figueira Ltda – CNPJ no 21.392.009/0001-65, postulando o cancelamento da indisponibilidade, com expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul – JUCISRS.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, entendendo ausentes os requisitos para concessão da medida liminar, indeferiu o pedido, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os artigos 674 e 677, do CPC, o seguinte:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.”

Não obstante os argumentos lançados na peça recursal, a análise da revogação ou não da liminar decorre diretamente da comprovação quanto à existência de boa-fé da embargante (adquirente das cotas), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

In casu, em análise aos argumentos levantados pela embargante, tenho que o pedido liminar merece ser mantido, eis que presente prova, ainda que mínima, acerca de possível fraude e desvio de patrimônio pelos executados.

Senão, vejamos:

O feito executivo foi ajuizado por Agroapoio Comércio de Insumos Agrícola Ltda. em face de Edson Gustavo Starlick, Jonara Cristina Barbieri Starlick e Luis Fernando Barbieri, no qual o juízo determinou, como medida cautelar, ainda em 29/11/2017, a indisponibilidade das cotas sociais dos executados Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri Starlick na empresa Agropecuária Figueira Ltda – CNPJ no 21.392.009/0001-65, na qual figuravam como sócios.

Expedido o ofício e, posteriormente, carta precatória, a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (JUCISRS) recusou cumprimento alegando que os executados Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri Starlick já não faziam mais parte da referida empresa.

Diante da possível fraude à execução, haja vista que, já no curso do feito executivo, os executados Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri Starlick (casados entre si) teriam transferido as respectivas cotas sociais da empresa Agropecuária Figueira Ltda. para a filha Tattiana Barbieri Starlick e para Norma Starlick (mãe de Edson e sogra de Jonara), e, ato contínuo, o executado Edson Gustavo Starlick foi nomeado procurador da empresa para a prática de atos de movimentação financeira, o juízo determinou a cautelar de indisponibilidade das cotas sociais de Tattiana Barbieri Starlick e Norma Starlick na empresa Agropecuária Figueira Ltda., medida necessária até que os fatos sejam suficientemente esclarecidos e provados.

Consta dos autos, ainda, que os executados Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri Starlick, foram sócios da empresa Agropecuária Figueira Ltda, no período de 20/10/2014 a 02/06/2017 e 20/10/2014 a 24/05/2018, respectivamente, conforme documento de ID 56184251-p.7, constante dos autos da ação execução (autos n. 0000069-29.2017.8.11.0107.

Por sua vez, a alteração contratual em que Jonara Cristina Barbieri Starlick retirou-se da sociedade da empresa Agropecuária Figueira Ltda, foi averbada em 24/05/2018 perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul-JucisRS, enquanto que a mesma fora citada em 16/02/2018 (ID 56182234-p.54-execução), ou seja, referida alteração contratual teria se dado, depois de citada na execução.

Assim o negócio jurídico realizado durante o processo de execução, transferindo a totalidade das cotas sociais que pertenciam aos executados, passando para sua filha Tattiana e para Norma Starlick, mãe de Edson e sogra de Jonara, revelam fortes indícios de fraude à execução, tendo em vista tratar-se de núcleo familiar primário, situação que será mais bem analisada, quando da instrução processual e oitiva do contraditório.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO - PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS SOBRE IMÓVEIS NA EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO – FRAUDE À EXECUÇÃO – A suspensão da execução quanto às medidas constritivas, prevista no art. 678, CPC, não é automática - Considerando que se mostra necessária a regular dilação probatória para se aferir se a alienação dos imóveis ao embargante, ora agravante, se deu em a fraude à execução, descabe liminar para suspender a execução - Requisitos previstos nos artigos 294 e seguintes do CPC que não foram demonstrados – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2149215-21.2020.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do Julgamento: 28/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. I. Decisão que reconheceu que a aquisição do imóvel do executado pela embargante se deu em fraude à execução e indeferiu o pedido de suspensão das medidas constritivas sobre o bem. Irresignação. Manutenção. II. Alienação de imóvel no curso da ação de execução de alimentos. Fraude à execução configurada. Incidência do disposto no art. 792, IV, do CPC. Afastamento, ainda, da suposta boa-fé do comprador, que não solicitou certidão de distribuição de ações cíveis junto a este E. Tribunal de Justiça, providência de praxe nesse tipo de negócio, indicativo do prévio conhecimento da tramitação da ação de execução de alimentos contra o executado, capaz de reduzi-lo à insolvência. Súmula n. 375 do STJ. Precedente deste Tribunal. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2019199-42.2021.8.26.0000, Relator: Donegá Morandini, 3a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 31/03/2021)

Somente a devida instrução do feito poderá trazer ao Magistrado mais elementos de convicção, através da formação do pleno contraditório, ou quando do julgamento da lide.

Dessa forma, ao menos neste instante, deve ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos, razão pela qual rejeito o pedido alternativo para liberação de 9,20% das cotas sociais adquiridas de terceiro (Norma Starlick).

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021